Tribunal: TJDFT
Processo: 0002750-26.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação proposta com a finalidade de anular as eleições realizadas no dia 6/2/2016 na Associação Única dos Bombeiros Militares Ativos e Inativos do Distrito Federal – ASBOM-DF, de constituir comissão para a realização de novas eleições e de determinar a prestação de contas durante o mandato da atual diretoria.

2. Indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado na exordial, o autor interpôs agravo de instrumento perante esta e. 2a Turma Cível (Agravo de Instrumento processo n. 0006924-02.2016.8.07.0000), bem como agravo em recurso especial perante o c. Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1116595), os quais foram desprovidos, tendo a questão sido resolvida de forma definitiva em 25/11/2019.

3. Intimado pelo Juízo a quo a recolher as custas iniciais, sob pena de extinção do feito, o autor deixou de cumprir o mandamento judicial, sobrevindo sentença, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido do processo.

4. Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação pleiteando a concessão da gratuidade de justiça em suas razões recursais sem, contudo, comprovar a alteração do contexto fático analisado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento processo n. 0006924-02.2016.8.07.0000, no que tange à propalada hipossuficiência financeira, oportunidade em que o pedido foi indeferido monocraticamente, tendo o autor oposto 3 (três) embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

5. Inconformado, o autor-apelante interpôs o presente agravo interno contra a decisão monocrática desta relatora que indeferiu o pedido de justiça gratuita e fixou prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo da apelação, sob pena de deserção. Sustenta, em síntese, que a decisão monocrática é obscura, contraditória e omissa, pois provou seu direito à gratuidade da justiça e à prestação de serviço judicial.

6. Impõe-se o indeferimento do pleito para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, quando o autor-apelante, ora agravante, se limita a formular o pedido sem trazer qualquer fundamento fático e jurídico acerca dos pressupostos legais necessários ao deferimento da medida, devidamente disciplinados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC.

7. Os embargos de declaração opostos pelo autor-apelante, ora agravante, constituem explícito inconformismo em relação aos fundamentos fáticos e jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça intentado e determinar o recolhimento do preparo referente à apelação interposta, mediante decisão monocrática. Dessa forma, não há se falar em obscuridade, contradição ou omissão a serem reconhecidas pelo Judiciário, consoante detalhadamente assentado nas decisões objeto dos citados embargos.

8. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).

9. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.

10. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais.

11. Na hipótese, verifica-se que o autor-apelante, ora agravante, percebe remuneração bruta de R$10.371,87 e líquida de R$5.108,78, e possui despesas de R$3.037,05 (água, energia elétrica, telefone, internet, escola dos filhos menores e itens de subsistência). Tal situação revela a inexistência de alteração significativa do quadro que ensejou o indeferimento do Agravo de Instrumento n. 0006924-02.2016.8.07.0000, assim como não se coaduna com a alegada hipossuficiência econômica, especialmente quando considerado o módico valor do preparo a ser recolhido para processamento da apelação interposta, ante a impossibilidade de ser conferido efeitos retroativos ao benefício, neste momento procedimental, de modo a alcançar os encargos sucumbenciais fixados na sentença.

12. Sobreleva salientar que o tema relativo à gratuidade transitou em julgado em 25/11/2019, com o indeferimento definitivo da medida vindicada no AREsp 1116595, e foi submetido a esta instância revisora mediante novo pleito, em preliminar de apelação, sem que o autor-apelante, ora agravante, lograsse comprovar sua hipossuficiência econômica. Ao ressuscitar o tema nas razões de apelação, sem se atentar para a necessidade de trazer aos autos documentos aptos a comprovar a modificação da situação fático-jurídica que ensejou o indeferimento anterior, de modo a subsidiar a concessão da gratuidade de justiça em segunda instância, impõe-se a manutenção da decisão objeto deste agravo interno.

13. Recurso conhecido e desprovido.